Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CASAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 358/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. A pretensão de exoneração de alimentos deve estar calcada na superveniente mudança das condições de quem presta e/ou de quem recebe os alimentos, conforme expressa previsão do art. 1.699 do CC.
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não acarreta a exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358).
4. Desta forma e até que os fatos sejam devidamente esclarecidos e por meio da necessária instrução do processo, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar.
5. Precedentes: Acórdão 1720069, 07098592720238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1734004, 07216136320238070000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.